Tribunal: TJSP
Processo: 2244771-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" , com pedido de liminar.
2-) Nulidade processual afastada. Mídia de julgamento danificada. Reconhecimento, nesta estreita via, somente tem lugar em hipóteses excepcionais, quando é possível aferir de pronto, independentemente do revolvimento do conjunto fático-probatório, a desconformidade do ato processual com o modelo estabelecido pelo legislador, a constatação de que

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" , com pedido de liminar.
2-) Nulidade processual afastada. Mídia de julgamento danificada. Reconhecimento, nesta estreita via, somente tem lugar em hipóteses excepcionais, quando é possível aferir de pronto, independentemente do revolvimento do conjunto fático-probatório, a desconformidade do ato processual com o modelo estabelecido pelo legislador, a constatação de que este, realmente, não alcançou sua finalidade e, ainda, o efetivo prejuízo experimentado pela parte que alega a existência do vício, o que, todavia, não se constata in casu. Matéria pendente de análise em sede de recurso de apelação.
3-) Segregação decorrente de prisão preventiva. Inaplicabilidade do recente entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido que a prisão para execução da pena só pode ser determinada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
4-) Ordem denegada.